Tribunal: TCU
Processo: 014.450/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6356/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.450/2023-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalberto Pacheco Rodrigues (XXX.009.517-XX); Amaro Enes Viana (XXX.679.755-XX); Dagles Fernandes Barbosa (XXX.632.257-XX); Edgar Mello (XXX.069.787-XX); Ivan Correa Goncalves (XXX.194.977-XX); Jacy Faria (XXX.044.297-XX); Nelson Silva Souza (XXX.089.737-XX); Octavio Torres Ribeiro (XXX.867.167-XX); Paulo Cesar Paladino (XXX.282.697-XX); Sidney Marques da Silveira (XXX.530.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.